Tribunal: TJES
Processo: 0000818-45.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento de Produto; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000818-45.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

APELANTE: ANTONIO CONCEICAO DOS SANTOS

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LEGALIDADE. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. REGISTRO DO CONTRATO. LEGITIMIDADE. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ABUSIVIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não deve ser conhecido o recurso em relação à matéria sobre a qual não houve sucumbência por parte do recorrente.

2. A estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica a abusividade, desde que a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil. Precedente do c. STJ.

3. Considerando que os juros remuneratórios se encontram em patamar razoável em relação à taxa média de mercado, relativa ao mês de assinatura do pacto (janeiro de 2017), afigura-se legítima a cobrança. Precedente do STJ.

4. É abusiva a cláusula prevendo a cobrança da tarifa de avaliação do bem quando não prestado o serviço. Precedente do STJ.

5. É válida a cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, quando o serviço foi efetivamente prestado e não há onerosidade excessiva na cobrança. Precedente do STJ.

6. Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0000818-45.2019.8.08.0047

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : BANCO RCI BRASIL S.A.

ADVOGADO : AURÉLIO CÂNCIO PELUSO

RECORRIDO : ANTÔNIO CONCEIÇÃO DOS SANTOS

ADVOGADA : SÔNIA MARIA NUNES MOREIRA

MAGISTRADO : FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR
SAMUEL MEIRA BRASIL JR.
(RELATOR):

A controvérsia devolvida na apelação cível cinge-se à apuração da (in)existência de cláusulas abusivas e/ou ilegais na cédula de crédito bancário.

Emerge dos autos, que o Apelado ingressou com a demanda de revisão contratual em desfavor do banco Apelante, apontando abusividades e/ou ilegalidades na cédula de crédito bancário, com pacto de alienação fiduciária.

A cédula de crédito bancário foi emitida pelo Apelado em favor do banco Apelante, na data de 16.01.2017, sendo liberado o valor líquido de R$ 21.500,00 (vinte e um mil e quinhentos reais), destinado à aquisição do veículo VW/Golf GT 2.0 MI T. FL, cor prata, placa OPD 2397, ano/mod. 2012/2013, a ser adimplido através de 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 774,63 (setecentos e setenta e quatro reais e sessenta e três centavos).

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para reduzir a taxa dos juros remuneratórios e afastar a cobrança do registro de contrato, da tarifa de avaliação do bem e do seguro de proteção financeira, determinando a restituição dos valores, sob a forma simples.

Via de consequência, condenou reciprocamente as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando, contudo, a suspensão da exigibilidade da cobrança em relação ao Apelado, diante do deferimento da assistência judiciária gratuita (fls. 126/132).

O Apelante pretende a reforma da sentença, sustentando que (i) é legal a cobrança dos juros remuneratórios na taxa estipulada; (ii) é legítima a cobrança da tarifa de cadastro, da tarifa de avaliação de bens, do seguro de proteção financeira e do registro de contrato, e (iii) inexistem valores a serem restituídos (fls. 134/146).

Não há manifestação do Apelado em contraditório recursal, apesar de intimado (ID 5319564).

Pois bem.

Para melhor compreensão, examino o recurso nos tópicos a seguir.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE, SUSCITADA DE OFÍCIO:

Suscito, de ofício, a preliminar de inadmissibilidade parcial do recurso, tendo em vista a ausência de interesse recursal.

É sabido que, para a admissibilidade do recurso, deve haver interesse, o qual se traduz no binômio necessidade/utilidade.

Decerto, para que o recurso seja admissível, é preciso que o recorrente pretenda situação mais vantajosa do que aquela em que o haja posto a decisão recorrida, e que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar esse objetivo.

Na situação dos autos, as alegações do banco Apelante para que seja reconhecida a legitimidade da tarifa de cadastro não deve ser conhecida, uma vez que a sentença já reconheceu a legalidade da cobrança desse encargo, julgando improcedente o pedido do Apelado, neste particular (fls. 130/131).

Posto isso,
NÃO CONHEÇO

o recurso
quanto à tese de legitimidade da cobrança da mencionada rubrica.

DO MÉRITO:

1. Da apontada legalidade dos juros remuneratórios:

A sentença recorrida reconheceu que os juros remuneratórios fixados em 1,82% a.m. (um vírgula oitenta e dois por cento ao mês) e 24,21% a.a. (vinte e quatro vírgula vinte e um por cento ao ano) são abusivos quando comparados com as taxas médias de mercado de 1,18% a.m. (um vírgula dezoito por cento ao mês) e 15,17% a.a. (quinze vírgula dezessete por cento ao ano), estipuladas pelo Banco Central do Brasil, ensejando a onerosidade excessiva do contrato.

Por esse motivo, reconheceu a abusividade da cobrança do encargo, determinando a sua revisão no contrato e/ou restituição, sob a forma simples.

O Apelante afirma que a estipulação dos juros remuneratórios está de acordo com a taxa média de mercado, não havendo qualquer abusividade.

Como se sabe, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.061.530/RS, de relatoria da Min. Nancy Andrighi, publicado em 10.03.2009, e submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento no sentido de que:
“a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica a abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”
.

Esse entendimento, inclusive, está consolidado nas Súmulas n.º 382 e n.º 296, do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a estipulação dos juros remuneratórios superiores a 12% a.a. (doze por cento ao ano), por si só, não indica a abusividade,
desde que
a cobrança dos juros não extrapole a taxa média de mercado determinada pelo Banco Central do Brasil.

Ou seja, a limitação da taxa de juros remuneratórios à taxa média de mercado somente ocorre quando verificada a vantagem exagerada da instituição financeira frente ao consumidor, ao ultrapassar em muito a margem tolerável, justificadora da intervenção judicial.

É como se destaca do Superior Tribunal de Justiça, ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.

1.
Os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares, como foi o caso dos autos, não merecendo reforma o aresto recorrido quanto ao ponto.

1.1. Hipótese em que os juros em debate são superiores ao dobro da média praticada em operações financeiras similares.

2. Para afastar a afirmação contida no acórdão atacado no sentido de que a taxa de juros remuneratórios da avença é abusiva, seria necessário promover o reexame do acervo fático-probatório dos autos e a interpretar as cláusulas contratuais, providências vedadas na via eleita, por força das Súmulas 5 e 7/STJ.

3. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado por este Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da abusividade dos encargos cobrados no período da normalidade contratual traz, como consectário lógico, a descaracterização da mora do devedor. Incidência da Súmula 83/STJ.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1405350/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021)” (destaquei)

No caso concreto, a cédula de crédito bancário expressamente previu a taxa de juros de
1,
82
% a.m.
(um vírgula oitenta e dois por cento ao mês) e
2
4,21
% a.a.
(vinte e quatro vírgula vinte e um por cento ao ano) (fls. 110/114).

O Magistrado
a quo
fundamentou que à época da contratação, a média da taxa de juros cobrada pelos bancos consistia em
1,
18
% a.m.
(um vírgula dezoito por cento ao mês) e
15,17% a.a.
(quinze vírgula dezessete por cento ao ano), denotando a abusividade da taxa de juros remuneratórios, haja vista que estipulada em patamar superior a 50% (cinquenta por cento).

Ocorre que em consulta aos espelhos do
site
do Banco Central do Brasil, verifico que a “taxa média de juros das operações de crédito com recursos livres – Pessoas físicas – Aquisição de veículos” estava fixada, à época da contratação (16.01.2017), em
1,96% a.m.
(um vírgula noventa e seis por cento ao mês) e
26,18% a.a.
(vinte e seis vírgula dezoito por cento ao ano) (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
).

Desse modo, não identifico a abusividade dos juros remuneratórios a ponto de acarretar a desvantagem exagerada da instituição financeira em face do Apelado, como reconhecido pelo Magistrado
a quo
, porque o referido encargo não é superior à taxa média de mercado.

Logo, afigura-se legítima a cobrança, sem que se possa falar em revisão e/ou restituição de valores indevidamente pagos.

2. Da suposta legitimidade da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato:

O Apelante argumenta que é legítima a cobrança da tarifa de avaliação do bem e do registro de contrato reputada abusiva na sentença recorrida.

Os referidos encargos foram objeto de apreciação pelo c. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.578.553/SP, de relatoria do Exmo. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, o qual estava submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 958).

A tese tem eficácia vinculante em relação aos órgãos jurisdicionais inferiores, cabendo a este e. Tribunal de Justiça analisar se a decisão está ou não em consonância ao entendimento sedimentado pela Corte Superior (art. 927, inciso III, do CPC).

O acórdão está assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ.
DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS,
REGISTRO DO CONTRATO
E
AVALIAÇÃO DO BEM
. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018)” (destaquei)

No caso, a tarifa de avaliação do bem calculada no valor de R$ 398,00 (trezentos e noventa e oito reais) (fl. 110), mostra-se abusiva porque o Apelado
não trouxe nenhum laudo de avaliação ou outro documento que comprovasse a efetiva prestação do serviço
, conforme o entendimento da tese jurídica firmada.

Como a celebração da cédula de crédito bancário é destinada à aquisição do próprio bem objeto da garantia, o Apelado já dispõe de uma avaliação, que é aquela realizada pelo vendedor ao estipular o preço constante do contrato e da nota fiscal.

A falta de informação e a transparência dessa cláusula do contrato, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, viola o Código de Defesa do Consumidor.

Quanto ao registro do contrato especificado em R$ 374,20 (trezentos e setenta e quatro reais e vinte centavos) (fl. 110), entendo válida a sua cobrança, uma vez que a quantia
não
é onerosamente excessiva quando comparada com o valor do contrato (R$ 21.500,00).

Além disso,
o serviço foi efetivamente prestado
, pois o documento de fl. 30, juntado pelo Apelado, revela que o gravame foi registrado no órgão de trânsito, constando do registro e licenciamento de veículo.

Logo, reformo em parte a sentença por ser legítima a cobrança do registro do contrato.

3
.
Da
apontada
leg
itimidade da
cobrança do seguro de proteção financeira:

O Apelante impugna o capítulo da sentença que reconheceu a abusividade da cobrança do seguro de proteção financeira, no valor de R$ 944,14 (novecentos e quarenta e quatro reais e quatorze centavos) (fl. 110).

O c. Superior Tribunal de Justiça já assinalou no julgamento do REsp n.º 1.639.320/SP, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 972), que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Vejamos do seu ementário:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS.

1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .

2.2 -
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado.

4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

(REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)” (destaquei)

No caso, não há prova concreta de que o seguro foi oferecido como cláusula optativa. Nem mesmo consta a possibilidade de escolha da seguradora, ao exclusivo critério do Apelado, configurando a ocorrência de venda casada.

A abusividade do encargo acessório está evidenciada, motivo pelo qual deve ser mantida a sentença, restituindo-se o valor.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO à apelação cível
, reformando em parte a sentença para julgar improcedente a revisão da taxa de juros remuneratórios e da cobrança do registro do contrato, extirpando da condenação a restituição de valores pertinentes a esses encargos.

Diante do parcial provimento do recurso, deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais dessa fase.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

TJES/SMBJ/242/0000818-45.2019.8.08.0047_ACi

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)